Tribunal: TJSP
Processo: 2170564-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação para fins residenciais. Penhora de 30% do salário líquido da devedora. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação para fins residenciais. Penhora de 30% do salário líquido da devedora. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência da executada. No caso vertente, frustradas todas as tentativas de constrição de bens e ativos financeiros da devedora, não há óbice para que se mantenha a penhora de numerário, reduzida ao percentual de 10% de seu valor líquido, a fim de garantir a subsistência digna da executada.

Recurso parcialmente provido.